Tribunal: TJDFT
Processo: 0708788-45.2018.8.07.0006
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
Processo : 0708788-45.2018.8.07.0006 DESPACHO 1. Verifico que o apelante Rafael Antunes Magalhães não possui procuração nos autos. Assim, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para a parte regularizar sua representação processual, nos termos do art. 76, § 2o, inc. I, do CPC. 2. No mesmo prazo, manifestem-se os apelantes acerca do pedido formulado em contrarrazões para condenação dos recorrentes em litigância de má-fé[1]. Intimem-se. Brasília – DF, 16 de novembro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 20465916 – p. 2.